Tribunal: TJSP
Processo: 1032719-62.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.
I.Caso em exame
1. Recurso de apelação e reexame necessário contra sentença de extinção sem resolução de mérito de ação civil pública, por força do reconhecimento de litispendência em relação a ação civil pública anterior de autos no 1008758-10.2015.8.26.0071.
2.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.
I.Caso em exame
1. Recurso de apelação e reexame necessário contra sentença de extinção sem resolução de mérito de ação civil pública, por força do reconhecimento de litispendência em relação a ação civil pública anterior de autos no 1008758-10.2015.8.26.0071.
2. Demanda movida por associação particular para impor às pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública do Município de Bauru obrigação de não fazer consistente em abster-se de construir valetas, canaletas, bocas de lobo e bueiros de maneira inadequada, bem como obrigação de desfazer as estruturas executadas irregularmente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se está caracterizada a litispendência.
III. Razões de decidir
4. Na primeira ação civil pública proposta com as mesmas partes, causa de pedir e pedido foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa da associação autora, com base em falta de pertinência temática. A associação então promoveu alterações em seu estatuto e, por entender sanado o vício, ajuizou esta nova ação civil pública, cujos elementos são deliberadamente idênticos aos da ação anterior.
5. Na primeira ação civil pública, apesar de o recurso de apelação interposto pelo corréu referir-se unicamente aos ônus sucumbenciais, a sentença de extinção sem resolução de mérito sujeita-se também ao reexame necessário em favor do polo ativo, por aplicação da regra específica do microssistema das ações coletivas, prevista no art. 19 da Lei de Ação Popular. Reexame necessário e recurso voluntário referentes àquela ação popular ainda não distribuídos e portanto pendentes de julgamento. Consequente inexistência de trânsito em julgado na primeria demanda, que segue em curso.
6. Se a tríplice identidade entre os elementos das demandas é inequívoca e ainda não ocorreu o trânsito em julgado de nenhum dos capítulos da sentença proferida na primeira ação civil pública proposta pela mesma associação, então a autora repetiu ação em curso e a propositura desta demanda é obstada pela litispendência. Manutenção da sentença de rigor.
IV. Dispositivo
7. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.
Legislação citada:
CPC, art. 485, V, VI; art. 1.010, II e III; art. 337, VI e §§1o a 3o; art. 85, §11; Lei no 7.347/1985, art. 5o, V, "a"; Lei de Ação Popular, art. 19.
Jurisprudência citada:
TJSP, Remessa Necessária Cível 1041221-56.2018.8.26.0602, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 02.07.2021.
TJSP, Apelação Cível 1002132-08.2019.8.26.0338, Rel. Des. Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 28.06.2021.